Tribunal: TJDFT
Processo: 0729781-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729781-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA CARDOSO AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA APARECIDA CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos do cumprimento de sentença no 0703986-79.2024.8.07.0010 apresentado por BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA. Esta a decisão agravada: “Retire-se o assunto Honorários Advocatícios, uma vez que apenas há cobrança do valor principal. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, em que a executada requer a suspensão do feito até o julgamento do processo 0701574-44.2025.8.07.0010, em tramitação na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, sob argumento de que se houver procedência da demanda, poderá inverter os polos e tornar-se credora da instituição financeira. Requer a compensação da quantia cobrada pelo banco, com o decote dos honorários. Intimado, o exequente não se manifestou. Decido. Ressalte-se que a compensação de créditos ocorre na forma dos artigos 368 e 369 do Código Civil, no caso de as dívidas serem líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. No caso em análise, verifica-se que o feito de n. 0701574-44.2025.8.07.0010, em tramitação na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, encontra-se em fase de conhecimento, sequer a inicial tendo sido recebida. Nesse sentido, não há nenhum crédito líquido da executada passível de compensação do momento, não se mostrando cabível a suspensão do feito, diante da eventualidade da ação ajuizada pela devedora em face do exequente. Por fim, ressalte-se que, apesar de constante os honorários na planilha de cálculo do exequente, estes não foram considerados no débito final objeto do cumprimento de sentença. Diante disso, REJEITO A IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA. Intime-se o exequente para juntar a planilha do débito e indicar bens à penhora, em 10 (dez) dias, sob pena de suspensão pelo art. 921, III do CPC.” (ID 237181329, origem) Nas razões recursais, a agravante alega: “O presente Agravo de instrumento fundamenta-se no fato de que é impossível a compensação de valores da forma que a agravada pretende com o cumprimento de sentença. A agravada pretende que junto com o montante da compensação a agravante pague seus honorários, o que não pode ser admitido. Noutro lado, tramita a ação n.o e. 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria distribuída sob o n.o 0701574-44.2025.8.07.001. Nesta ação, discutisse a ocorrência de uma terceira operação pix fraudulenta ocorrida no ambiente bancário do banco agravante, e que guarda estrita relação com as operações Pix discutidas e resolvidas na ação que da ensejo ao cumprimento de sentença. Destaca-se que o resultado da segunda ação impactara sobremaneira o presente cumprimento de sentença, o que demanda o seu sobrestamento.” (ID 74241820, p. 5) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “Assim, se não for atribuído ao presente recurso o efeito almejado, a agravante suportará grande prejuízo, uma vez que se avizinha pesquisas BACENJUD e Renajud, com as consequências de estilo. A agravante é pessoa idosa, e não se enriqueceu do valor ilicitamente contratado, nem o incorporou ao seu patrimônio. A instituição bancária não conseguiu comprovar que houve consentimento na contratação, tampouco comprovou que a impugnante usufruiu do valor fraudulentamente contratado, conforme teor da r. sentença. Assim, diante dos fatos narrados e do cumprimento dos requisitos, merece acolhimento a concessão de efeito suspensivo, para que seja suspenso o cumprimento de sentença.” (ID 74241820, p. 6) Afirma: “Inicialmente, a ação foi proposta pela autora, com o viso de obstar descontos fraudulentos derivados de empréstimos bancários contraídos junto ao Banco Mercantil, sendo distribuída sob o n.o 0703986-79.2024.8.07.0010 a 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. A primeira operação fraudulenta foi a contratação do empréstimo bancário junto ao Banco Mercantil (contrato n.o 550000539180) no valor de R$ 12.367,43 (doze mil trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos). Para adimplemento deste empréstimo, a casa bancária averbou como garantia os recursos existentes na conta vinculada do FGTS da autora, retido junto à Caixa Econômica Federal. Concomitante ao crédito, seguiu-se operações via Pix sem o seu consentimento. Julgada parcialmente procedente a demanda, o MM. Juiz declarou inexistente o contrato de empréstimo saque aniversário n.o 550000539180 e condenou o banco réu a restituir R$ 3.367,43 (três mil trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos) e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Pelos termos da sentença, a consumidora/autora foi condenada a restituir o valor indevidamente depositado em sua conta bancária em razão do empréstimo fraudulento, autorizada a compensação. Nesse aspecto é que o banco apura saldo devedor, atribuindo à Maria Aparecida Cardoso um débito, após a compensação da restituição e da indenização por dano moral. Ocorre que no extrato ID n.o 194974756 há uma terceira operação PIX fraudulenta, (pois a autora não a reconhece) no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) que somadas as outras duas transferências fraudulentas, tem como resultado o valor exato do empréstimo creditado em sua conta, e que se liga umbilicalmente a fraude praticada no ambiente bancário do Banco Mercantil. Diante do novo questionamento, foi ajuizada ação sob o n.o 0701574-44.2025.8.07.0010, que tramita perante a e. 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria e possuem como réus, o exequente e a empresa de tecnologia ZOOP. Salienta-se, que os réus já contestaram a ação.” (ID 74241820, pp. 6-7) Alega: “Assim, a autora/agravante, preliminarmente, aventou a prejudicialidade externa, forte no art. 313, inc. V, a, do CPC, sob o argumento de que com a procedência da ação n.o 0701574-44.2025.8.07.0010 alterar-se-á a ordem dos polos da execução. A interposição da ação visando a anulação da operação PIX e o ressarcimento de outra quantia não postulada anteriormente, pode impactar a quantia final devida, caso haja a procedência dos pedidos lá deduzidos o que afeta sobremaneira os valores pleiteados pelo exequente na execução. Ou seja, em perigo está a efetividade do cumprimento de sentença o que reclama o sobrestamento da ação até o julgamento de mérito da ação n.o 0701574-44.2025.8.07.0010. Nesse sentido, a resolução da ação acima referenciada, é crucial para determinar com precisão o montante do crédito e do débito entre as partes.” (ID 74241820, p. 7) Por fim, requer: “DIANTE DO EXPOSTO, requer seja o presente recurso recebido com a atribuição de efeito suspensivo com fundamento nos art. 1.019, I, e art. 995 do CPC, sendo também, conhecido e provido, e, em seu mérito, reconhecida a prejudicialidade externa da execução, determinando-se o sobrestamento do cumprimento de sentença, até a sentença de mérito da ação n.o 0701574-44.2025.8.07.0010 que tramita perante a e. 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria.” (ID 74241820, p. 7) Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 202107264, origem). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015 do CPC (decisão interlocutória em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença apresentado por BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (agravado) em desfavor de MARIA APARECIDA CARDOSO (agravante). Pela sentença exequenda transitada em julgado em 16/12/2024 (ID 221336631, origem), foi declarada a inexistência do contrato de empréstimo em razão de fraude bancária; a condenação do Banco réu (agravado) à restituição de valor transferido da conta da autora/agravante e ao pagamento de indenização por danos morais e a condenação da autora à restituição do valor indevidamente depositado em sua conta em razão do empréstimo. Além disto, foi autorizada a compensação dos créditos. Veja-se: “Assim, entendo estar comprovada a fraude bancária, sendo a declaração de inexistência do débito medida que se impõe. ( ) DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) DECLARAR inexistente o contrato de empréstimo saque aniversário FGTS no 550000539180 (ID. 205061472); b) CONDENAR a ré a restituir à autora a quantia de R$ 3.367,43 na forma simples, corrigida monetariamente e acrescida de juros de 1% ao mês desde a data do prejuízo (17/10/2023 – art. 398 do CC e súmulas 43 e 54 do STJ). c) CONDENAR a ré ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de 1% ao mês desde a presente data. A autora deverá restituir em favor da requerida os valores indevidamente depositados em sua conta bancária em razão do empréstimo fraudulento (R$ 12.367,43), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do depósito (16/10/2023), ficando desde já autorizada a compensação. ( ) Publique-se e intimem-se.” (ID 213826879, origem) BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (agravado) apresentou o cumprimento de sentença no valor de R$ 6.901,88 (seis mil, novecentos e um reais e oitenta e oito centavos), considerando a compensação dos créditos nos cálculos. MARIA APARECIDA CARDOSO (agravante) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, pleiteando a suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa (ação no 0701574-44.2025.8.07.0010) e “o decote da verba honoraria descrita na planilha ID 224056976 juntada pelo exequente, por não ser possível sua incidência sobre o montante da compensação.” (ID 231721557, p. 4) Sobreveio a decisão agravada pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. No presente recurso, a agravante afirma que a compensação pretendida por BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (agravado) é indevida, pois inclui o pagamento de honorários advocatícios. Argumenta a necessidade de suspensão do feito por prejudicialidade externa na forma do art. 313, inciso V, “a” do CPC em razão da ação no 0701574-44.2025.8.07.0010, em que se discute uma terceira transferência via pix que, segundo ela, poderia alterar o saldo devedor e, por consequência, o valor exequendo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, alegando risco de prejuízo com medidas constritivas iminentes. Pois bem. A agravante alega que “é impossível a compensação de valores da forma que a agravada pretende com o cumprimento de sentença. A agravada pretende que junto com o montante da compensação a agravante pague seus honorários, o que não pode ser admitido.” (ID 74241820, p. 5). Sem razão. Embora os valores relativos a honorários tenham sido mencionados na planilha do exequente (agravado), não foram considerados na quantia final, objeto do cumprimento de sentença. Portanto, não integraram o cálculo da compensação. Confira-se: “Dano material: R$ 4.033,57 Dano moral: R$ 2.059,22 Total da condenação: R$ 6.092,79 Compensação determinada em sentença: R$ 12.994,67 Total a ser devolvido ao banco pelo autor: R$ 6.901,88 Honorários: R$ 426,49 Total a ser pago em honorários: R$ 426,49 ANTE O EXPOSTO, O BANCO, ORA EXEQUENTE, REQUER O SEGUINTE: ( ) II) A intimação da executada, por meio dos seus representantes, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, para que pague voluntariamente o valor de R$6.901,88 (seis mil, novecentos e um reais e oitenta e oito centavos), no prazo de 15 dias sob pena de lhe ser aplicada multa e demais cominações legais;” (ID 224056967, p. 2, origem) Em análise inicial, também é insubsistente a alegação de prejudicialidade externa na forma do art. 313, inciso V, “a” do Código de Processo Civil. Segundo este dispositivo, admite-se a suspensão do feito por prejudicialidade externa quando a prolação da sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal do processo pendente: “Art. 313. Suspende-se o processo: ( ) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;” Não é o caso dos autos. Conforme anotado, a sentença exequenda transitou em julgado em 16/12/2024 (ID 221336631, origem) e o processo está em fase de cumprimento de sentença. O objeto de discussão na outra ação ajuizada pela agravante/executada em desfavor de BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (agravado) e ZOOP TECNOLOGIA &amp; INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. (autos no 0701574-44.2025.8.07.0010) é uma transferência via pix no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) que não foi questionada no presente feito. Veja-se excerto da petição inicial da ação no 0701574-44.2025.8.07.0010: “Após regular trâmite processual, o MM Juízo da e. 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF proferiu sentença reconhecendo a fraude bancária e declarando inexistente o contrato de empréstimo no valor de R$ 12.367,43 (doze mil trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos), tendo em vista a ausência de comprovação cabal de que foi a autora quem realmente manifestou sua vontade de contratar. Quanto às transferências efetuadas a partir da conta da autora, o MM Juízo sentenciante observou que aquelas movimentações transferência - de R$ 2.367,43 (dois mil trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos), R$ 1.000,00 (um mil reais) e R$ 7.444,00 (sete mil quatrocentos e quarenta e quatro reais) – ocorreram no dia seguinte (17/10/2023) algumas horas após à contratação do empréstimo fraudulento, em circunstâncias de tempo atípicas, entendendo a ocorrência de fortuito interno quanto à transferência de tais valores. Logo, o Banco Mercantil foi condenado ao ressarcimento, em favor da autora, das operações realizadas nos montantes de R$ 2.367,43 e R$ 1.000,00. Quanto à operação no valor de R$ 7.444,00, como houve seu estorno, considerou-se ausente prejuízo para a autora. Posteriormente descobriu-se a existência de uma 4a operação, consistente em uma transferência PIX no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) realizada em favor de ZOOP tecnologia em 17/10/2023, em conjunto com as demais operações de transferências fraudulentas, cujo pedido de restituição/ressarcimento não fez parte daquela ação precedente. Referida operação também resta comprovada com o extrato bancário apresentado em anexo. ( ) O pedido de restituição desse valor de R$ 9.000,00 não foi conduzido à cognição do julgador naquela ação primeva. Porém, a referida transferência ocorreu de forma concomitante com as outras 3 transações/operações consideradas ilegais, através da plataforma banking do Banco Mercantil. Ou seja, também foi uma transferência na modalidade PIX realizada no dia seguinte à contratação do empréstimo, em circunstâncias de tempo atípicas, tendo em vista que não é comum que uma pessoa idosa efetue transferências em valores relativamente altos durante a madrugada e no início da manhã.” (ID 225793242, autos no 0701574-44.2025.8.07.0010) Assim, com o título judicial já formado e acobertado pela coisa julgada (art. 502 do CPC), não há óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença, sobretudo em razão do julgamento de causa com objeto diverso do presente feito. E como bem definido pela decisão agravada, a ação no 0701574-44.2025.8.07.0010 está em fase de conhecimento, não havendo “nenhum crédito líquido da executada passível de compensação do momento, não se mostrando cabível a suspensão do feito, diante da eventualidade da ação ajuizada pela devedora em face do exequente.” (ID 237181329, origem) Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TEMA 864 DO STF. PREJUDICIAL EXTERNA. CONDIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇAO RESCISÓRIA. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEVIDO. 1. Não há que se falar em prejudicialidade externa, nos termos dispostos no artigo 313, inciso V, alínea a, do CPC, pois o processo está em fase de cumprimento de sentença, cujo título já transitou em julgado, não dependendo do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou não da relação jurídica que envolve o objeto principal da demanda. 2. Se a questão referente à inexigibilidade do título executivo judicial está sendo discutida em ação rescisória, que demanda dilação própria, o presente recurso não é via adequada para rediscutir a matéria. 3. Não merece prosperar o pedido de sobrestamento do cumprimento de sentença em razão de prejudicial externa referente à ação rescisória, pois conforme disposto no artigo 969 do CPC “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Em consulta à ação rescisória (processo no 0735030-49.2024.8.07.0000), verifica-se que foi indeferido o pedido de tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão executado. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2014336, 0707934-25.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICADA. COMPENSAÇÃO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 369 DO CC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme disposto no art. 854, caput, e § 3o, I, do CPC, compete ao juízo a determinação de bloqueio de valores em contas bancárias indicadas e ao executado comprovar que as quantias são impenhoráveis, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Constitui ônus processual do devedor a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração ou salário (CPC, art. 373, I). Precedentes. 3. A prejudicialidade externa é hipótese de suspensão processual admissível quando a prolação de sentença de mérito deve aguardar o julgamento, em outro processo, de questão passível de afetar o julgamento da causa. 4. A arguição de prejudicialidade externa suscitada no presente recuso se mostra infundada, pois já houve o julgamento do mérito do processo de origem, que tramita em fase de cumprimento de sentença. 5. A mera existência de outro processo movido pelo agravante em face do agravado, vindicando o pagamento de outro crédito, não revela hipóteses de prejudicialidade externa e não justifica a suspensão do processo de execução. Tal medida não seria admissível, nem mesmo se o objeto do outro processo envolvesse discussão sobre a obrigação em execução no cumprimento de sentença de origem, conforme expresso no art. 784, § 1o, do CPC. 6. A compensação é forma de pagamento que se opera de pleno direito. Consigno que para que seja permitida a compensação, é necessária a constatação de crédito recíproco, sendo indispensável que ambas as obrigações tenham objeto fungível, além de serem líquidas, certas e exigíveis, consoante exige expressamente os arts. 368 e 369 do CC. 7. In casu, é de se notar que os requisitos legais para a compensação não estão presentes, já que o agravante não apresentou crédito dotado de certeza e exigibilidade em face dos agravados. 8. RECURSO DESPROVIDO.” (Acórdão 1791119, 0734006-20.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 14/12/2023.) - grifei Assim é que, em juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora